Tribunal: TJDFT
Processo: 0747917-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. DIFERENÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento em quantia certa relativa à diferença de décimo terceiro do ano de 2015, de servidor que tomou posse em 2014. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Servidor público. Gratificação natalícia. Súmula no 9 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. A Turma de Uniformização de Jurisprudência firmou o entendimento de que "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito." (Súmula no 9). O autor ingressou no serviço público, em cargo de provimento efetivo, em 14/07/2014. Em março/2015, recebeu a gratificação natalícia de 6/12 avos do período de julho/2014 a dezembro/2014. Em fevereiro/2015, mês do aniversário, recebeu uma parcela do 13o de 2015 no valor de R$ 800,79 e outra parcela em dezembro/2015 no valor de R$ 228,71 (ID 25719165) que somadas não integralizaram a quantia efetivamente devida. Não há prova no processo de que houve pagamento no ano de 2016 de parcela da gratificação natalícia referente ao exercício de 2015. Levando-se em conta a remuneração de dezembro/2015 de R$ 5.147,76, resta a diferença a ser saldada, em valor histórico, de R$ 4.118,26.
3 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). Os índices devem ser aplicados na fase de cognição e de execução. O termo inicial da correção monetária é o vencimento da parcela (dezembro/2015) e os juros de mora a partir da citação. Recurso a que se dá provimento para condenar o réu à obrigação de pagar o valor de R$ 4.118,26, atualizado pelos índices ora fixados.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
E